Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701655-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WM ENPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mandado de segurança impetrado por WM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra o acórdão n. 1434104 (DJe 7.7.2022) da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. AUSÊNCIA DOS MESMOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DE PRETENSÕES PARA PROPOSITURA DE DEMANDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. MANDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO. ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A primeira ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, afastou a preliminar de conexão, sob o fundamento de sua inexistência, pois os próprios réus admitem que os valores cobrados são diferentes, esclarecendo que a lei não impede o ajuizamento de duas ações distintas para que não seja ultrapassado o limite dos Juizados e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o segundo réu e a recorrente a pagar à recorrida R$ 32.526,58, de forma solidária, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, ambos desde o dia seguinte ao ajuizamento do feito, sob o fundamento de que caberia a recorrida administrar a locação a contento, em razão do contrato de mandato para administração de locação imobiliária, não o fazendo, tanto que foram acumulando várias dívidas em nome da recorrida e não há prova alguma de que a recorrente realizou a cobrança do locatário, bem como condenar os réus, de forma solidária, a pagar à recorrida a quantia de R$ 5.000,00 pelos danos morais sofridos. 3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que há conexão entre essa ação e a ação proposta no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, registrada sob o número 0762657-53.2019.8.07.0016, porquanto, a causa de pedir é a mesma, isso é, cobrança de valores, em razão ao contrato de corretagem, para locação imobiliária do mesmo imóvel. No mérito, defendeu que cumpriu com seu munus contratual, repassando em dia os alugueres tempestivamente pagos pelo reclamado locatário, não sendo aquelas responsáveis por ato ilícito de não pagamento de obrigações pelo locatário e omissão de informação desse, impondo somente ao devedor locatário o dever de quitação dos encargos contratuais somente por ele assumidos. Requerendo o julgamento de improcedência dos pedidos, inclusive, do dano moral, porquanto o mero descumprimento contratual não atinge os direitos da personalidade. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 35255671. 4. Não há conexão quando os pedidos são distintos, ainda que fundados na mesma causa de pedir remota, qual seja, o contrato de mandato. Nos estritos termos do art. 55 do CPC, para que haja conexão é necessário que sejam comuns o pedido ou causa de pedir, sendo essa a causa de pedir próxima, isso é o fundamento jurídico que gerou a pretensão, podendo ser o inadimplemento e o pedido de condenatório, a turbação e o pedido declaratório. De um contrato podem surgir várias pretensões, não sendo razoável que haja juízo universal para decidir todas as causas de um mesmo contrato, pelo simples fato de possuir a mesma causa de pedir remota. Havendo inadimplemento que gere pretensão, há uma causa de pedir distinta, por exemplo, do fundamento que geraria uma turbação e a pretensão declaratória. Ademais, por já ter sido prolatada sentença, não há se falar em reunião para decisões conjuntas, nos termos do § 1o do CPC. Afasto a preliminar de conexão. 5. A relação jurídica material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Nesse sentido: Acórdão 1247158, 07135540220188070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. 6. Diferentemente do que pretende a recorrente, a relação jurídica material não é de contrato de corretagem, mas sim, contrato de administração de imóvel para locação, servindo a recorrente como mandatária no contrato de mandato. O contrato de administração do imóvel era verbal, conforme consta do Distrato de ID 35255271 – pág. 42. O contrato de aluguel, cuja administração competia à recorrente, consta da pág. 51 do citado ID, foi por esta subscrito. No contrato de aluguel constam as obrigações de pagar os valores acessórios, tais como impostos, taxas e despesas ordinárias de condomínio que incida ou venham a incidir sobre o imóvel, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à administradora mensalmente, conforme cláusula quinta, parágrafo primeiro, sendo, inclusive a inadimplência dos referidos encargos acessórios causa de despejo conforme parágrafo quarto da mesma cláusula. Há previsão, ainda, no contrato de locação, de que o locatário zele pelo imóvel e restituí-lo, quando findo o contrato, tal qual recebido, conforme Cláusula Quarta. 7. A recorrente não comprovou que cumpriu suas obrigações contratuais, ainda que verbalmente assumidas, na forma estabelecida no art. 667 do Código Civil, isso é, aplicando toda sua diligência habitual na execução do mandato. A responsabilidade da recorrente não é somente na diligência quanto ao recebimento dos aluguéis, mas também, das obrigações acessórias. Cabia à recorrente receber o comprovante de pagamento dos acessórios mensalmente. Não há prova alguma de que a recorrente exigiu do locatário tais comprovantes mensalmente, incidindo em ofensa ao dever de mitigar os próprios prejuízos (duty to mitigate de loss), dever anexo à boa-fé objetiva. Portanto, correta a sentença que condenou a recorrente a pagar todos os prejuízos de ordem material sofrida pela recorrida, porquanto há falha na prestação de serviços. 8. Por outro lado, é pacífico no âmbito das Turmas Recursais que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, implicando em dever de reparação dos danos morais sofridos. Nesse sentido: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022; Acórdão 1417056, 07100143820218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022 e Acórdão 1420358, 07567919320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. 9. O caso dos autos demonstra que a situação narrada não ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, sendo portanto, indevida a indenização por danos morais. 10. CONHEÇO DO RECURSO DA RÉ/RECORRENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar sentença e afastar a condenação a reparar os danos morais, inexistentes no presente caso. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, por inexistir recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). A impetrante articula ser vedada a “estratégia processual” da parte demandante em fracionar ações conexas, as quais, uma vez reunidas, extrapolariam o valor máximo da alçada estatuído na Lei 9.099/95, artigo 3o, § 3o), tudo, a projetar a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento dos processos. Postula a concessão da [...] medida liminar, para suspender os efeitos da decisão objeto deste mandamus até o julgamento do presente mandado de segurança [...]. No mérito, pede a concessão da ordem para [...] o reconhecimento da conexão e abuso do direito da autora das demandas extinção da reclamação n. 0757514-45.2019.8.07.0016 por ultrapassar o teto do juizado especial nos termos do §3o do artigo 3o da Lei n. 9.099/95 se somada com a reclamação n. , uma vez que a demanda tem as mesmas partes, causa de pedir e objeto, sendo essas conexas, nos termos do artigo 55 do CPC, bem como pelo fato de que a sentença faz expressa menção em sua fundamentação o feito conexo, em especial com relação ao dano moral, bem como ao fato de que já há nos autos decisão reconhecendo essa conexão sobre a qual já se operou a preclusão pro judicato, e, em face desse reconhecimento e do fato de que se a reclamante tivesse proposto em uma única demanda, como deveria ter feito, ultrapassaria o teto do juizado, o reconhecimento da incompetência do juizado especial para o julgamento da causa, com a consequente extinção do feito [...]. Preparo não recolhido. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Conforme disposto na Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais – RITR), compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros (artigo 19, III). Nesse passo, se torna inadmissível o mandado de segurança contra acórdão de turma recursal, sobretudo porque a presente insurgência assume ares de ação rescisória, a qual não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 59) e das Turmas Recursais Reunidas. Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para a admissão do mandado de segurança é necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não se constata no caso concreto, dada a não proibição de fracionamento da demanda, como, aliás, foi expressamente abordado na decisão colegiada objeto do presente mandado de segurança. Verbis: [...] De um contrato podem surgir várias pretensões, não sendo razoável que haja juízo universal para decidir todas as causas de um mesmo contrato, pelo simples fato de possuir a mesma causa de pedir remota. Havendo inadimplemento que gere pretensão, há uma causa de pedir distinta, por exemplo, do fundamento que geraria uma turbação e a pretensão declaratória. Ademais, por já ter sido prolatada sentença, não há se falar em reunião para decisões conjuntas, nos termos do § 1o do CPC [...]. No mais, o impetrante não comprovou o recolhimento do preparo, o que igualmente culmina na negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, art. 29, VII e art. 31, § 1o). E situações processuais similares (não admissão da ação mandamental) foram abordadas nos processos 0701183-90.2022.8.07.9000, 0723110-49.2022.8.07.0000, 0723742-75.2022.8.07.0000, 0700861-70.2022.8.07.9000 pelos Juízes de Direito das Turmas Recursais Reunidas. Nesse quadro processual de não recolhimento do preparo, nem de preenchimento dos pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do impetrante, muito menos de constatação de teratologia ou de patente ilegalidade ou de abuso de poder específico, nego admissibilidade ao presente mandado de segurança (RITR, artigo 18, II). Intime-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito